Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707458-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO GERALDO COSTA, LEYA DE ARAUJO AZEVEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intimem-se os recorrentes JOÃO GERALDO COSTA e LEYA DE ARAÚJO AZEVEDO para manifestação sobre a petição de ID no 15403306, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007